Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, §1° DO CPC. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. POSSIBILIDADE. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE.
1.O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Se verificado que parte autora procedeu com desídia na condução do feito, por fazer pedido evidentemente ineficaz para o fim pretendido e, por consequência, não promoveu efetivamente a diligência que lhe incumbia, aplica-se ao caso o inciso III do art. 485 do CPC.
3. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
4. Na ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, conforme Decreto-Lei n.o 911/1969, a citação somente será realizada após o cumprimento da liminar concedida para apreensão do bem.
5. Cabe ao autor providenciar, com os meios a ele disponíveis, a busca de endereços válidos para a efetiva citação do réu, consoante previsão do art. 319, II, do CPC.
6. Restando esgotadas as tentativas de citação do réu, e verificando-se que o autor não viabilizou a promoção da diligência citatória, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerado pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
7. Não há que se falar em eventual afronta aos princípios publicidade, contraditório e cooperação, quando percebe-se que a triangularização processual, ao final, não se efetivou unicamente em razão da falta do autor em cumprir o comando judicial para o qual foi devidamente intimado.
8. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos especiais exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
9. Apelação parcialmente conhecida e não provida.